Tribunal: TJBA
Processo: 8001682-65.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001682-65.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMANOEL MAIA SANTOS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por servidor público municipal em face do Município de Serrinha, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de cumulação das gratificações por tempo de serviço denominadas anuênio e quinquênio, previstas nas Leis Municipais nº 690/2006 e nº 749/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar precedentes do Supremo Tribunal Federal que admitiriam a concessão cumulativa de vantagens funcionais com mesmo fundamento quando calculadas de forma simples sobre o vencimento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à impossibilidade de cumulação das gratificações por tempo de serviço denominadas anuênio e quinquênio no âmbito do Município de Serrinha.

4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

5. O anuênio e o quinquênio possuem o mesmo fato gerador (o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal), e a circunstância de ambas as gratificações incidirem sobre o vencimento básico não afasta a referida identidade, pois ambas remuneram o mesmo transcurso temporal no serviço público.

6. A concessão cumulativa de vantagens com o mesmo fundamento pressupõe previsão legal expressa que institua benefícios autônomos e complementares, hipótese não verificada nas Leis Municipais nº 690/2006 e nº 749/2007.

7. A pretensão da parte embargante traduz mero inconformismo com o entendimento adotado no julgamento, circunstância que não caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
n.
8001682-65.2023.8.05.0248
, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente,
EMANOEL MAIA SANTOS
e
MUNICÍPIO DE SERRINHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,

nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA